Tribunal: TCU
Processo: 002.574/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito, sem aplicação de multa porquanto prescrita a pretensão punitiva, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio convênio celebrado para promoção de apoio à implantação de feira popular no Município de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Sebastião Alves de Almeida em face do Acórdão 2061/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito, sem aplicação de multa porquanto prescrita a pretensão punitiva, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00231/2009, celebrado para promoção de apoio à implantação de feira popular, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente estes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 2061/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão, mantendo-se inalteradas as partes dispositivas do acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.